Tribunal: TJPA
Processo: 0810193-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810193-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE: VARA UNICA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 217-A E 218-C DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A e 218-C do Código Penal, contra decisão que manteve a custódia cautelar no curso da ação penal.

A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão e superveniência de fato novo consistente no agravamento do quadro de epilepsia, postulando a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do CPP; (ii) saber se o quadro clínico de epilepsia autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta dos fatos imputados, envolvendo vítima de 13 anos, com registro audiovisual e divulgação em redes sociais, bem como no risco à aplicação da lei penal evidenciado pela não localização do acusado por período relevante após a decretação da custódia.

5. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6. O quadro de epilepsia, embora comprovado, não demonstra extrema debilidade nem incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional, havendo informação de acompanhamento médico regular e fornecimento de medicação.

7. A prisão domiciliar por motivo de doença grave constitui medida excepcional, condicionada à comprovação da imprescindibilidade do tratamento fora do cárcere e da incapacidade do Estado de prestá-lo adequadamente, o que não restou evidenciado.

8. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à aplicação da lei penal, não se configurando ilegalidade por mera alegação de fundamentação abstrata.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige demonstração inequívoca de extrema debilidade ou de impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 196; CPP, arts. 312, 315, §2º, 318, II, e 319; CP, arts. 217-A e 218-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0810059-47.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 16.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lindomar Lima de Souza, advogado regularmente constituído, em favor de
Guilherme da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800833-68.2025.8.14.0090, manteve a prisão preventiva do paciente por meio da decisão de ID nº 171608200.

Consta da impetração que o paciente responde à ação penal pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A e 218-C do Código Penal, tendo a prisão preventiva sido decretada ainda na fase investigatória e posteriormente mantida no curso da instrução processual. Em audiência, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, sobretudo em razão da condição de saúde do acusado, pleito que foi indeferido sob o fundamento de inexistência de fato novo e da necessidade de garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se à invocação genérica da gravidade abstrata dos delitos imputados e à necessidade de resguardar a ordem pública, em afronta aos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal. Argumenta que não há elementos contemporâneos que evidenciem risco atual à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública, tampouco indicativos de tentativa de fuga ou comportamento que denote periculosidade concreta. Aduz, ainda, que eventual ausência do paciente na fase investigatória foi devidamente justificada, tendo este manifestado interesse em colaborar com a Justiça e se colocado à disposição para comparecimento espontâneo.

No que concerne ao quadro clínico, afirma a defesa que o paciente é portador de epilepsia, enfermidade neurológica crônica que demanda acompanhamento médico contínuo e uso regular de medicação controlada, circunstância comprovada por laudos e receituários médicos juntados aos autos, conforme se extrai da petição inicial. Sustenta que, após o início da custódia, houve agravamento concreto da condição de saúde, tendo o paciente sofrido quatro crises epilépticas durante o período de encarceramento, conforme documento expedido pela unidade prisional.

Argumenta que o ambiente carcerário não tem assegurado condições adequadas para o controle da enfermidade, inexistindo monitoramento clínico eficaz e regularidade rigorosa na administração da medicação prescrita, o que expõe o paciente a risco real de convulsões severas, traumatismos e até morte súbita, em afronta aos arts. 5º, XLIX, e 196 da Constituição Federal. Defende que tal circunstância configura fato novo relevante, apto a ensejar a revisão da prisão preventiva, sendo cabível, no mínimo, a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, ou a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão, diante do agravamento clínico, transforma a medida cautelar em instrumento de sofrimento indevido e risco à vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Requereu, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoramento eletrônico, ou, ainda, a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva, reconhecendo a ausência de fundamentação concreta e o fato novo consistente no agravamento da saúde do paciente, com a consequente revogação da custódia ou sua substituição por medida menos gravosa.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Patricia de Oliveira Sá Moreira, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35940360).

Em parecer (Id. 36000267), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do writ.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A controvérsia cinge-se à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, à superveniência de fato novo consistente no agravamento do estado de saúde do paciente, portador de epilepsia, e à possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação constitucional.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do processo originário. Consoante se verifica da decisão de ID 171608200, proferida nos autos da Ação Penal nº 0800833-68.2025.8.14.0090, o Juízo de origem consignou expressamente que a materialidade delitiva e os indícios de autoria permanecem evidenciados, inclusive reforçados no curso da instrução, mediante provas documentais, técnicas e pela palavra da vítima.

Destacou-se, ainda, a gravidade concreta dos fatos, envolvendo vítima de 13 anos de idade, que, em tese, teria sido levada a local isolado, submetida à conjunção carnal, com registro audiovisual do ato e posterior divulgação em redes sociais, circunstâncias que extrapolam a mera gravidade abstrata do tipo penal e revelam significativa reprovabilidade da conduta.

O decreto prisional também se apoiou na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu em situação de não localização por período relevante após a decretação da custódia, sendo o mandado cumprido apenas em 14/12/2025, na Comarca de Monte Alegre/PA, após diligências policiais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. Tal circunstância evidencia risco concreto de evasão e reforça a adequação da medida extrema para assegurar a efetividade do processo penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso em exame, esses requisitos mostram-se presentes.

A alegação defensiva de que a decisão seria genérica não encontra respaldo na realidade processual. O Juízo de primeiro grau analisou expressamente a gravidade concreta dos fatos, a vulnerabilidade da vítima, o estágio da instrução e o histórico de não comparecimento do acusado quando intimado na fase investigatória, consignando que não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da prisão. Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata, mas de motivação ancorada em dados específicos do caso concreto.

No que concerne à alegação de fato novo relacionado ao estado de saúde do paciente, igualmente não se verifica ilegalidade.

É incontroverso que o paciente é portador de epilepsia (CID-10 G40), enfermidade que demanda acompanhamento médico e uso regular de medicação anticonvulsivante. Todavia, das informações prestadas pela autoridade coatora consta que o paciente foi submetido a atendimento médico intramuros, encontra-se em acompanhamento clínico, com prescrição regular de Carbamazepina (200 mg, dois comprimidos a cada 12 horas), apresentando bom estado geral, sem sinais de agravamento clínico relevante. Informou-se, ademais, que a unidade prisional dispõe de equipe de saúde e estrutura para encaminhamento a atendimentos externos, caso necessário, inexistindo registro técnico de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância que deve estar cabalmente comprovada. Não basta a existência de enfermidade crônica; é imprescindível a demonstração de que o estado clínico é incompatível com a permanência no estabelecimento prisional ou que o sistema carcerário não possui condições mínimas de prestar o atendimento necessário.

No caso concreto, não há prova idônea de que o paciente se encontre em estado de extrema debilidade, tampouco de que a unidade prisional seja incapaz de assegurar o tratamento adequado. A mera ocorrência de crises epilépticas, ainda que preocupante, não implica, por si só, impossibilidade de tratamento intramuros, sobretudo diante das informações oficiais de acompanhamento clínico regular.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prisão domiciliar por motivo de doença grave constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento fora do ambiente prisional e a incapacidade do Estado de prestá-lo adequadamente. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que a benesse deve ser deferida somente em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PRISÃO DOMICILIAR. UNIDADE PRISIONAL SEM TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO COMPROVADO. PACIENTE SOB OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DENEGAÇÃO. UNÂNIME. 1. Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar. Paciente recebe tratamento adequado, inclusive recebendo alta hospitalar. 2. Não comprovação do estado grave de saúde, bem como não demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. Não concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida somente em situações excepcionais não verificada no caso dos autos. Ordem denegada. Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810059- 47.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/08/2023)

Também não se mostram adequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. A gravidade concreta dos fatos, a condição de vulnerabilidade da vítima, a repercussão social do delito no âmbito da comunidade local e o histórico de evasão evidenciam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Importa salientar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas instrumento cautelar voltado à proteção do processo e da sociedade. Quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade concreta da medida, como ocorre na espécie, sua manutenção não configura constrangimento ilegal.

O Habeas Corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório nem à substituição do juízo de cautelaridade realizado pelo magistrado de primeiro grau, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia nos autos.

Diante de todo o exposto, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar, a inexistência de comprovação de extrema debilidade que justifique a prisão domiciliar e a adequação da medida extrema às circunstâncias concretas do caso, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de Guilherme da Silva Santos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026